Tribunal: STF
Processo: RE 1532299
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESNECESSIDADE DE ASSOCIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 3.2.2025, o recurso extraordinário interposto por Dina Claudino Bicudo e outros foi provido em parte, “para, nos termos do Tema 1.119 da repercussão geral, reconhecer a legitimidade ativa apenas de Lairce Marques de Brito para o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, invertidos, nesse ponto, os honorários de sucumbência” (fls. 9-10, e-doc. 21), em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS ASSOCIADOS. FILIAÇÃO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VALIDADE: APLICAÇÃO DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE, EM PARTE, DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 21).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.2.2025, Dina Claudino Bicudo e outros opõem tempestivos embargos de declaração em 7.2.2025 
(e-doc. 23).



    Os embargantes alegam que “a R. decisão embargada padece de contradição, eis que foi totalmente contrária à jurisprudência desse Supremo Tribunal, em ações idênticas, qual seja, em demanda buscando os atrasados em Mandado de Segurança n. 0600593-40.2008.8.26.0053, por autores que não são filiados à associação impetrante” (fl. 2, e-doc. 22).



    Insistem haver julgados do Supremo Tribunal que seriam contrários à decisão embargada, os quais “versam sobre a cobrança dos atrasados do Mandado de Segurança Coletivo e enfrentaram a questão referente a legitimidade de partes, por autores que não são associados da associação impetrante do writ em questão” (fl. 22, e-doc. 22).



    Ressaltam que, no “caso específico do acórdão embargado, restou decidido que é necessária a comprovação de filiação prévia na associação impetrante do mandamus coletivo, ao passo que nos acórdãos ora juntados, resta demonstrado de forma clara em casos idênticos à presente demanda, que os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial” (fl. 22, e-doc. 22)



    Enfatizam ser “possível verificar a divergência jurisprudencial na interpretação do V. acordão embargado, havendo necessidade de um pronunciamento por parte desta Colenda Turma, para que sejam sanadas as contradições suscitadas, para que ocorra a efetiva tutela jurisdicional pleiteada pela parte, de maneira justa e correta, de acordo com os princípios da Justiça” (fl. 22, e-doc. 22).



    Pedem “sejam os presentes embargos de declaração recebidos, processados e julgados de forma a declarar os pontos arguidos” (fl. 22, e-doc. 22).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Diferente do alegado, não há contradição na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, a inviabilidade de prosseguimento válido do recurso.



    6. Como exposto na decisão embargada, para rever o decidido pelo Tribunal de origem sobre a ausência de filiação de Dina Claudino Bicudo, Gilson de Almeida Machado, Antonio Francisco Scudeller e Elizette Maria Lopes à associação impetrante do mandado de segurança, seria necessário reexame do contexto fático-jurídico apresentado neste processo. Incide, portanto, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, óbice jurídico intransponível ao regular processamento do recurso extraordinário. 



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.480.780/SP, que versava sobre controvérsia similar à deste processo, assentou-se que “as recorrentes não são filiadas à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. Rever esse entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 12.016/2009) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal” (decisão monocrática transitada em julgado, de minha relatoria, DJe 25.4.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.523.169/SP, de minha relatoria, DJe 26.11.2024; RE n. 1.533.755/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.2.2025; ARE n. 1.529.513/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2025; e RE n. 1.504.587/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 23.10.2024.



    7. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Plenário, DJe 8.1.2021).



    Extrai-se do Tema 1.119 a necessidade de adesão à entidade associativa de caráter civil, para cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo. Não há desobrigação à filiação, mas à “comprovação de filiação prévia”.



    Esse parâmetro não foi atendido pelos embargantes, pois, no acórdão recorrido, assentou-se que os “agravados Antônio, Gilson, Elizette e Diná (...) não comprovaram filiação” (fl. 5, e-doc. 3) no cumprimento individual da sentença coletiva. Nesse contexto, inaplicável o paradigma de repercussão geral, pela ausência de filiação dos embargantes à associação impetrante. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem” (RE n. 1.362.053-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.310.363-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    Confira-se também, por exemplo trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral:



    “Como se observa, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação prévia à data da impetração e a relação nominal destes na inicial, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal” (ARE n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.1.2021).



    8. Ausentes os requisitos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, foi aplicado, na decisão impugnada, o óbice jurídico da Súmula n. 279 e adotada a jurisprudência atual deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo, para o cumprimento individual de sentença.



    9. Os termos da decisão embargada são suficientes para a explicitação dos fundamentos pelos quais parcialmente provido o recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão” (ADI n. 3.609-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2021).



    10. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese dos embargantes, que pretendem seja rediscutida a matéria.



    11. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” 
(RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 54.222-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.380.625-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.9.2022).



    12. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora